Tribunal: TJES
Processo: 0000751-32.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-32.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS
. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO E

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
REDUÇÃO DA PENA BASE.
IN
VIÁVEL.

NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. CABÍVEL.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Preliminar de nulidade do processo
. Não há que se falar em nulidade do processo, por ter a defesa apresentado as alegações finais antes do órgão ministerial, uma vez que embora no termo da assentada não tenha constado, expressamente, a palavra “sucessivo”, o parágrafo único, do art. 404, do CPP, é claro ao dispor neste sentido, não podendo ser alegado desconhecimento da lei.

1.1. Na hipótese, voluntariamente, a defesa do réu apresentou as alegações finais antes do órgão ministerial, não podendo agora, pretender a nulidade do processo por essa razão, ante a vedação do
venire contra factum proprium
. Inteligência do art. 565, do CPP.

1.2. A defesa não comprovou ter o réu sofrido prejuízo com a inversão da apresentação das alegações finais, razão pela qual, também por esse motivo não há que se falar na nulidade pretendida.
Preliminar rejeitada
.

2.
Absolvição ou desclassificação para porte de droga para uso próprio
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para uso próprio.

3. O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício. Além disso, a variedade de drogas apreendidas demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5.
Redução da pena base
.

A reprimenda básica deve ser mantida, uma vez que a variedade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e haxixe), justifica a exasperação da pena base em 06 (seis) meses, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

6.
Redução da sanção pecuniária
. A pena de multa deve ser reduzida, para atender ao princípio da proporcionalidade.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000751-32.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO SILVA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: JOÃO VITOR ALMEIDA FIORIN - ES38357 E KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
LUCIANO SILVA CARDOSO
, em face da sentença de fls. 86/89, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O apelante, nas razões de fls. 102/107v requer,
preliminarmente
, a nulidade do processo a partir das alegações finais da defesa, uma vez que apresentadas antes das do órgão ministerial.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, verifico da ata de audiência de fls. 62/63 que a Magistrada registrou no referido termo que o Ministério Primeiro e a Defesa já estavam intimados para apresentação de memorais no prazo de 05 (cinco) dias.

Embora no termo da assentada não tenha constado, expressamente, a palavra “sucessivo”, o parágrafo único, do art. 404, do CPP, é claro ao dispor neste sentido, não podendo ser alegado desconhecimento da lei.

Ora, se em 14 de novembro de 2023, voluntariamente, a defesa do réu apresentou as alegações finais de fls. 71/79, antes do órgão ministerial, que as apresentou em 28 de novembro daquele ano (fls. 82/85), não pode agora, pretender a nulidade do processo por essa razão, ante a vedação do
venire contra factum proprium
, nos termos do art. 565, do CPP.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(APCr 0002523-06.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Willian Silva
; DJES
25/06/2021
).

Além disso, a defesa não comprovou ter o réu sofrido prejuízo com a inversão da apresentação das alegações finais, razão pela qual, também por esse motivo não há que se falar na nulidade pretendida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito
, pretende
a absolvição
e, subsidiariamente,
a desclassificação para porte de droga para uso pessoal
(art. 28, da Lei nº 11.343/06),
ou ainda, a redução das penas, base e pecuniária
.

Acerca d
os fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 23 de maio de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Arlindo Vilaschi, no município de Viana, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o réu entrando em um terreno baldio e manuseando entorpecentes em uma sacola.

Diante do flagrante, foi dada ordem de parada e, durante a busca pessoal, foi encontrada a sacola contendo
12 (doze) buchas de “maconha”, 12 (doze) papelotes de “cocaína”, 04 (quatro) pedras de “crack”, 01 (uma) unidade de “haxixe” e R$ 20,00 (
vinte reais).

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao
pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 58/61), pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 57 e 69), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 79/82), pelo laudo químico (fl. 42/42v) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, em que pese o acusado ter negado a prática do delito, alegando que a sacola contendo as drogas não era de sua propriedade, o policial militar Diego Mariano, em Juízo (fl. 65 – mídia), afirmou que os agentes montaram um ponto de observação e viram o réu revirando uma sacola e que ao abordá-lo, encontraram drogas e dinheiro na sacola que ele mexia.

O depoimento da policial militar Talita Gomes da Silva (fl. 51 – mídia) foi no mesmo sentido, ressaltando que viram o acusado manuseando os entorpecentes em um terreno e que, no momento da abordagem ele estava sozinho.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Com relação a
alegação da defesa, de que o réu é mero usuário de drogas
, ressalto que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade e a variedade de droga apreendida, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

No que se refere ao pedido de redução da pena
base
, verifico que ao fixar a sanção básica em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, o Magistrado considerou em desfavor do acusado a natureza e quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 e 43, da Lei de Drogas, o que é admitido.

Na hipótese, embora a quantidade da substância entorpecente apreendida não seja expressiva, a variedade e a natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e haxixe), justifica a exasperação da pena base no importe adotado pelo MM. Juiz.

Assim, por também não existir reparo a ser realizado nas outras fases da dosimetria da pena, conservo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Com relação ao
pedido de redução d
a sanção pecuniária
, observo que a multa foi fixada um pouco acima do que deveria, razão pela qual a reduzo para
5
9
0 (quinhentos
e noventa
) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para reduzir a pena de multa para 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.